Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810423-48.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810423-48.2021.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO

PELO CONCURSO DE PESSOAS

(ART. 155, §

4º
, INCISO IV
, DO CPB
.

)

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, objetivando a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena: i) o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal; e ii) se a fração utilizada para diminuição da pena se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

4. Em relação a quantum de pena aplicada há de ser feita a devida correição, tendo em vista que o quantum aplicado ser desproporcional ao caso concreto. Devendo ser aplicado o quantum de aumento de 1/6 (um sexto), nos termos do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que se verificou na hipótese.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68 do CPB

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.995.699/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.

STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000.

STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro

dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 10

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810423-48.2021.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, do CPB, substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Narrou à denúncia
(id.),
que no dia 13/07/2021, por volta das 14h30min, em vis pública, na Av. Senador Lemos, bairro Sacramenta, o denunciado e um terceiro não identificado, mediante escalada, subtraíram 1.400 (mil e quatrocentos) pares de fio metálico de telefone (CTP-APL40XOR), pertencentes à empresa OI.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4º,

II e IV, do CPB.

A denúncia foi recebida em 9 de novembro de 2021 (id.23121302)
.

Citação do réu. (id.23121328)

Resposta à Acusação. (id.23121331)

Mídias de audiência. (id. 23121342 a 23121344)

Decretação da revelia do Réu. (id.231213410pág.2)

Termo de Audiência. (id.23121341; 23121345)

Alegações finais do Ministério Público. (id.2321347)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.23121349)

Antecedentes Criminais. (id.23121350)

A
sentença
prolatada em
03/05/2024
(id. 23121351) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA
,
CONDENANDO-O
nas penas nos crimes previstos no
art. 155, §4º, IV, do CPB.

Em razões recursais
(id.
23121358
), o recorrente pugnou: 1) Redimensionamento da pena aplicada
.

Em sede de contrarrazões
(id.
23121360
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.23203436
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
39 (trinta e novez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, do CPB, substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação de que não houve a devida aplicação do quantum da pena-base aplicada, sendo desproporcional, uma vez que há apenas uma circunstância judicial negativa, merecendo sua retificação.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
03 (três) anos de reclusão, , pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 155, § 4º, IV do Código Penal.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“Culpabilidade normal ao tipo de crime; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do réu e da consulta ao Sistema PJe que ele figura no polo passivo das ações penais em trâmite perante a Vara Criminal de Marituba/PA e a 1ª Vara Criminal de Belém, nos autos de nº 0806306-08.2022.8.14.0133 e 0814311-25.2021.8.14.0401, respectivamente, pela suposta prática de crime de furto qualificado, entretanto não possui condenação transitada em julgado, não podendo assim ser usadas em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre o motivo do delito;
as circunstâncias do crime demandam especial reprovação, pois o furto de cabos de cobre empregados na prestação de serviço público possui concreto potencial de prejudicar a população, especialmente. É que o rompimento desses cabos tem o condão de acarretar a interrupção do serviço respectivo, prejudicando muitas vezes até algumas atividades profissionais que dele dependem consequências normais ao tipo de crime
; a vítima não contribuiu para o crime. Assim sendo, considerando as circunstâncias desfavoráveis, hei por bem fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão.;”Grifei

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir apenas uma circunstância negativa (circunstâncias do delito) com a devida fundamentação idônea, entretanto, quanto ao quantum aplicado, entendo ser este desproporcional ao caso concreto.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso in comento, o Juízo de Direito expôs que as circunstâncias do delito restaram evidenciada, uma vez que que implica num maior prejuízo à população, uma vez que interrompe a prestação do serviço respectivo, o que merece uma maior valoração, muito bem pontuado pelo juízo.

No que diz respeito ao quantum aplicado, observa-se
que embora o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.995.699/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora.

Portanto, entendo que o quantum de 3 (três) anos não ser proporcional a pena abstrata prevista no dispositivo legal que prevê a pena de 2 a oito anos, e restando presente apenas uma circunstância judicial negativa, há que haver uma razoabilidade e proporcionalidade no quantum a ser aplicado, motivo pelo qual altero a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase – Existindo uma atenuante (confissão espontânea) no que fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, o que torno final e definitiva por inexistir causas de aumento ou diminuição.

No que substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, por duas penas restritivas de direito, sendo: 1ª – Multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da condição econômica do acusado. Os valores deverão ser atualizados por ocasião do pagamento; 2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para alterar a pena ao réu ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA para
2 (dois) anos de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2025